Tribunal: TJES
Processo: 5035311-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035311-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERA LUCIA SANTOS BENTO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035311-27.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: VERA LUCIA SANTOS BENTO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em id. 5166990, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a DECLARO a inexigibilidade dos descontos realizados sob a rubrica “EMPRESTIMO SOBRE A RMC, referente ao contrato nº 53564631, em nome de VERA LUCIA SANTOS BENTO DA SILVA, devendo, portanto, ser o mesmo cancelado, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS.

b DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar VERA LUCIA SANTOS BENTO DA SILVA:

c.1) R$ 15.892,98 (quinze mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 11/2022 a 04/2023), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRESCRIÇÃO

Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em 2022 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do

artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o

Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Ademais, reputo que não há impedimento para a análise subsidiária de revisão do contrato, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo prescricional para a ação revisional e de repetição de indébito de contratos bancários é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.

DA DECADÊNCIA

Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
, pois, n
o caso dos autos não há que se falar em decadência, uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, tal como a do caso em tela, o prazo para intentar a ação se renova simultaneamente com a obrigação, estando sujeita, em verdade, à incidência de prazo prescricional. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE PRETENDIA CELEBRAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONVERTER A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES PARA CRÉDITO CONSIGNADO, COM A REVISÃO DOS JUROS E ABATIMENTO DAS PARCELAS PAGAS, BEM COMO CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1
. Prejudicial de decadência do direito que se rejeita, vez que a espécie versa sobre obrigação de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto mensal, estando sujeita, em verdade, à incidência de prazo prescricional. 2. Incidência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC, por versar a ação sobre fato do serviço, restado inaplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, destinado à pretensão de reparação civil.
[...] (TJ-RJ - APL: 00111966220218190054, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 02/06/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por VERA LUCIA SANTOS BENTO DA SILVA em face de BANCO BMG SA, através da qual alega
que em novembro/dezembro de 2018, lhe foi ofertado, através de contato telefônico, empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 5.100,00 e cartão de crédito com limite de R$ 4.352,80, o que foi aceito. Contudo, afirma que não foi depositado nenhum valor em sua conta, tampouco encaminhado o cartão de crédito embora tenha constado de seu extrato de benefício do INSS descontos sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável” e “Empréstimo sobre a RMC”. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Colhe-se da inicial
a
narrativa de que a parte autora
que em novembro/dezembro de 2018, lhe foi ofertado, através de contato telefônico, empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 5.100,00 e cartão de crédito com limite de R$ 4.352,80, o que foi aceito. Contudo, afirma que não foi depositado nenhum valor em sua conta, tampouco encaminhado o cartão de crédito embora tenha constado de seu extrato de benefício do INSS descontos sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável” e “Empréstimo sobre a RMC”
, verifica-se que não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM), isto é,
de forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão de cartão de crédito consignado, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia creditada em conta.

Posto isso, ressalta-se que o contrato avençado entre as partes é de adesão, de modo que é incontroverso o fato de que o recorrido celebrou com a recorrente contrato de empréstimo, entretanto, o fato que ficou a penumbra para o consumidor é forma/modalidade/juros incidentes no valor contratado.

Em suma, a instituição financeira sustenta
ausência de ato ilícito
por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida/recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, denominado termo de adesão ao cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é j
ustamente a regularidade na contratação,

já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
.

Quanto aos saques da autora/recorrida e o depósito do empréstimo é certo que tais fatos não podem ser usados para declarar o real consentimento do contrato celebrado, haja vista que de certo a autora/recorrida almejava celebrar contrato de empréstimo.

Trago à baila, acertado trecho da r. sentença proferida pelo juiz de piso:

Em que pese as alegações da Requerida de que o valor de R$ 4.540,05 (ID 19568300 – pág. 01) foi devidamente depositado em benefício da autora, conforme manifestação da Requerente (ID 21680610),
a conta destinatária do valor é desconhecida pela autora, bem como conforme o print trazido na petição tanto a agência como a conta são inválidas
, sem que houvesse nos autos qualquer prova hábil em contrário. Ainda, apesar das faturas trazidas no ID 19568300 – pág. 02 a 49,
não há prova inequívoca nos autos da entrega do cartão de crédito à parte autora
. Ademais, conforme as faturas dos autos,
não houve utilização do cartão
, o que reforça a tese autoral de que não recebeu o plástico. Por sua vez, a Requerente
comprovou os descontos realizados em seu benefício do INSS, lançado sob a rubrica “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, desde dezembro de 2018, conforme o extrato do ID 19153991
.

Percebe-se, portanto, que houve por parte da requerida/recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a reconhecer ato ilícito indenizável no negócio jurídico.

Não distante, uma vez reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, deve-se reconhecer também a ilegalidade dos descontos efetivados pela recorrente em desfavor da recorrida, pois tais descontos são derivativos de contrato de empréstimo celebrado diverso ao pretendido,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a devolução de forma simples dos valores descontados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da recorrente provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da r. sentença referente ao valor fixado na r. sentença a título de dano moral.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
o recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)